Tribunal: TJDFT
Processo: 0701733-83.2022.8.07.0012
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. DEMORA NA ASSINATURA DO TERMO DE ESTÁGIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FATO CONSTITUTIVO NÃO PROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais que consistem em condenar a parte recorrida a pagar a quantia de R$4.480,00, a título de indenização pela perda de chance, e R$ 3.000,00, a título de reparação por dano moral. Em suas razões, sustenta que em razão de falha na prestação de serviço da ré foi impedido de continuar exercendo atividades de estágio junto ao GDF.
II. O recurso é próprio e tempestivo. Defiro a gratuidade de justiça ao recorrente. Não foram apresentadas contrarrazões.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes deve ser analisada sob a ótica do sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
IV. O recorrente realizava estágio no GDF por intermediação do CIEE. Observa-se que para a renovação semestral do contrato era necessária a assinatura da instituição de ensino por meio de Termo Aditivo. Verifica-se que o Termo relativo ao período de 13.08.2021 a 01.02.2022 (ID 41905576) foi renovado regularmente. A controvérsia restringe-se a eventual falha na prestação de serviço na assinatura do Termo aditivo do contrato que teria como vigência o período de 02.02.2022 a 13.08.2022.
V. Depreende-se dos autos que o autor foi orientado, em 22.02.2022, pelo polo de atendimento da recorrida, por whatsapp, a realizar a solicitação via sistema da instituição de ensino. Nota-se que o pedido somente foi formalizado pela via correta em 01/03/2022 (ID 41905581) e que o termo aditivo foi assinado, conforme documento de ID 41905577.
VI. Cabe consignar que na data da formalização do pedido junto à instituição de ensino pela via adequada o autor já se encontrava irregular junto ao seu estágio desde 02.02.2022. De modo que não se pode imputar nenhuma responsabilização à recorrida, pois não deu causa ao alegado atraso. Além disso, não restou comprovada a falha na prestação de serviço, pois não há elementos que comprove que o requerimento foi feito de forma adequada em tempo hábil ou que a requerida tenha ignorado o pedido ou agido com desídia, prova que cabia ao recorrente, nos moldes do art. 373, I, do CPC. Assim, a sentença deve ser mantida.
VII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. A exigibilidade da sucumbência fica suspensa
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.